Tribunal: TJBA
Processo: 8018207-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018207-78.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON CAMPOS ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Emerson Campos Andrade contra sentença condenatória proferida pela 3.ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, com pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.

2. Os fatos consistem na apreensão, em 27.5.2021, de revólver Rossi calibre .38 Special municiado com seis cartuchos, além de sete cartuchos calibre .32, em poder do apelante, após abordagem policial nas proximidades do Clube dos Garçons, bairro Sítio Matias, Feira de Santana/BA.

3. A defesa requer, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a apreensão das armas configuram violação ilegal de domicílio, com consequente contaminação do acervo probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime permanente. Enquanto perdurar a situação ilícita, considera-se o agente em flagrante delito, o que autoriza o ingresso policial no imóvel independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5.º, XI, da CF/1988.

6. A tentativa de fuga dos acusados para o interior de residência, após receberem informações de que homens estavam armados nas imediações, caracteriza fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, dispensando mandado judicial.

7. A existência de fundada suspeita, devidamente demonstrada pela prova oral produzida sob o contraditório, afasta qualquer alegação de ilegalidade na abordagem policial. Não há nulidade a ser declarada, tampouco contaminação das provas obtidas.

8. A circunstância atenuante, ainda que reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumulado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ser crime permanente, autoriza a abordagem policial e o ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando verificada situação de flagrante delito. 2. A tentativa de fuga para o interior de residência, somada a informações prévias sobre porte ilegal de armas, constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 240, § 2.º, 244 e 302, I; Lei n.º 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1.º, III; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 2.031.704/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJ-MG, Apelação Criminal n.º 0001501-59.2022.8.13.0687, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1.ª Câmara Criminal, j. 05.11.2024; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no HC n.º 928.852/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no RHC n.º 186.219/GO, Quinta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº. 8018207-78
.2022.8.05.0080
, provenientes da 3.ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o Acusado
EMERSON CAMPOS ANDRADE
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGA
R PROVIMENTO à Apelação da Defesa
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora